Tribunal: TRF3
Processo: 5025935-68.2019.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
223/236)

5025935-68.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

1. Prisão mantida, pois o paciente foi preso em flagrante transportando pouco mais de 160 kg de maconha e teve sua prisão cautelar decretada, em decisão devidamente fundamentada, em razão da gravidade concreta do crime, dada a quantidade substancial da droga apreendida, e da falta de provas de ocupação lícita.

2. Rejeitada a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar porque a lei exige (CPP, art. 318, VI) que o agente seja o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, e, nos autos, não há nenhuma demonstração nesse sentido, sendo que o fato de a companheira do paciente ter depressão e fazer de uso de remédios controlados, por si só, não a torna incapaz para os cuidados da criança, de modo que não está demonstrado claramente que o paciente se enquadre na regra legal.

3. Ordem denegada.

HABEAS CORPUS (307) No 50259

Inteiro teor:
223/236)

5025935-68.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

1. Prisão mantida, pois o paciente foi preso em flagrante transportando pouco mais de 160 kg de maconha e teve sua prisão cautelar decretada, em decisão devidamente fundamentada, em razão da gravidade concreta do crime, dada a quantidade substancial da droga apreendida, e da falta de provas de ocupação lícita.

2. Rejeitada a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar porque a lei exige (CPP, art. 318, VI) que o agente seja o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, e, nos autos, não há nenhuma demonstração nesse sentido, sendo que o fato de a companheira do paciente ter depressão e fazer de uso de remédios controlados, por si só, não a torna incapaz para os cuidados da criança, de modo que não está demonstrado claramente que o paciente se enquadre na regra legal.

3. Ordem denegada.

HABEAS CORPUS (307) No 5025935-68.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

IMPETRANTE: ADRIANA FELICIANO PEREIRA SOUZA

PACIENTE: WELINGTON DOS SANTOS MAFRA

Advogado do(a) IMPETRANTE: ADRIANA FELICIANO PEREIRA SOUZA - SP318480

Advogado do(a) PACIENTE: ADRIANA FELICIANO PEREIRA SOUZA - SP318480

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OURINHOS/SP - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5025935-68.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

IMPETRANTE: ADRIANA FELICIANO PEREIRA SOUZA

PACIENTE: WELINGTON DOS SANTOS MAFRA

Advogado do(a) IMPETRANTE: ADRIANA FELICIANO PEREIRA SOUZA - SP318480

Advogado do(a) PACIENTE: ADRIANA FELICIANO PEREIRA SOUZA - SP318480

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OURINHOS/SP - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator): Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Adriana Feliciano Pereira Souza, em favor de WELINGTON DOS SANTOS MAFRA, contra ato da 1a Vara Federal de Ourinhos/SP que decretou a prisão preventiva do paciente, após ele ter sido preso em flagrante pela prática, em tese, do crime capitulado no art. 33, § 1o, I, c.c. art. 40, I, ambos da Lei no 11.343/06.

A impetrante alega, em síntese, que o ordenamento jurídico preconiza a liberdade em detrimento do aprisionamento e, assim, como não há nenhum elemento concreto a demonstrar que a liberdade do paciente representaria risco à aplicação da lei penal ou à ordem pública, tampouco à conveniência da instrução criminal, sendo ele primário, com ocupação lícita (proprietário de um carrinho de lanches) e residência fixa, sua prisão preventiva é totalmente descabida e desnecessária.

Sustenta, ainda, que, caso mantida a constrição, o paciente faria jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do Código de Processo Penal, vez que tem uma filha de apenas 1 ano e 5 meses, sua esposa não trabalha, em razão de depressão profunda, e, por isso, sua presença é indispensável para o desenvolvimento da criança e o sustento de sua família.

Pleiteou a concessão liminar da ordem para que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares alternativas, e, subsidiariamente, para que fosse substituída a prisão preventiva pela prisão domiciliar.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 97193743); a autoridade impetrada prestou informações (ID 97538564) e a Procuradoria Regional da República opinou pela denegação da ordem (ID 97933325).

É o relatório.

HABEAS CORPUS (307) No 5025935-68.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

IMPETRANTE: ADRIANA FELICIANO PEREIRA SOUZA

PACIENTE: WELINGTON DOS SANTOS MAFRA

Advogado do(a) IMPETRANTE: ADRIANA FELICIANO PEREIRA SOUZA - SP318480

Advogado do(a) PACIENTE: ADRIANA FELICIANO PEREIRA SOUZA - SP318480

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OURINHOS/SP - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator): A prisão preventiva é espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, nos termos da legislação processual penal, sempre que estiverem preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desde que as medidas cautelares previstas em seu art. 319 revelarem-se inadequadas ou insuficientes (art. 282, § 6°).

No caso, o pedido de revogação da prisão do paciente foi indeferido porque ele foi preso em flagrante, na BR-153, em Ourinhos/SP, transportando, em um veículo VW Saveiro, pouco mais de 160 kg de maconha, e por cujo transporte declarou que receberia o valor de R$ 15.000,00 (ID 94509439). Teve sua prisão cautelar decretada em razão da gravidade concreta do crime, da quantidade substancial da droga apreendida e da falta de provas de ocupação lícita, sendo que sua última atividade anotada em CTPS teria ocorrido em abril de 2017 (ID 94509432).

A medida constritiva, além de devidamente fundamentada pela autoridade impetrada, encontra amparo na lei, pois o paciente foi flagrado com grande quantidade de droga, o que denota envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico transnacional de drogas, o que, por si só, imprime gravidade concreta à conduta. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRONÚNCIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 4 HOMICÍDIOS. VIA PÚBLICA. DISPUTA TERRITORIAL DE TRÁFICO DE DROGAS. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis (...) 4. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes). 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Ordem denegada.

(STJ, HC 485432, Sexta Turma, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJE DATA:06/09/2019) (destaquei).

Outrossim, como observei em juízo de cognição sumária, o paciente, natural do Paraná, declarou que reside há 12 anos no município de Apucarana (ID 94509439), não tendo, portanto, vínculo com o distrito da culpa, o que agrega risco à regularidade da persecução penal e, a despeito da alegação de que seria primário, o fato é que as certidões apresentadas (IDs 94509433 e 94509434) são dos Estados de São Paulo e de Minas Gerais, sem qualquer relação com o seu domicílio (Apucarana/PR), sendo insuficientes para demonstrar a inexistência de antecedentes criminais.

Não é possível a pretendida substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar porque a lei exige (CPP, art. 318, VI) que o agente seja o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, e, nos autos, não há nenhuma demonstração nesse sentido, sendo que o fato de a companheira do paciente ter depressão e fazer de uso de remédios controlados, por si só, não a torna incapaz para os cuidados da criança, de modo que não está demonstrado claramente que o paciente se enquadre na regra legal.

Portanto, sem alteração superveniente na situação fática analisada, não há razão jurídica a justificar a concessão da ordem.

A propósito, destaco do parecer da Procuradora Regional da República Cristna Marelim Vianna (ID 97933325):

[N[o caso específico do Paciente, a prova da materialidade delitiva é incontroversa e há indícios suficientes de autoria. Isso porque foi surpreendido, em 26.08.2019, na BR-153, km 345, em Ourinhos/SP, transportando, em um veículo Saveiro, 161.386 kg de maconha, por cujo transporte declarou que receberia o valor de R$ 15.000,00 (ID 94509439).

Além disso, verifica-se a presença de, ao menos, dois dos requisitos que autorizam a prisão preventiva do paciente, quais sejam, a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, uma vez que, o paciente reside há 12 anos no município de Apucarana-PR, não tendo vínculo com o distrito da culpa, o que agrega risco à regularidade da persecução penal.

Ademais, a despeito da alegação de que é primário, observa-se que as certidões apresentadas (IDs 94509433 e 94509434) são dos Estados de São Paulo e de Minas Gerais, sem qualquer relação com o seu domicílio (Apucarana/PR), sendo insuficientes para demonstrar a inexistência de antecedentes criminais.

Outrossim, não restou comprovada a ocupação lícita. A mera foto de um “carro de lanches” (ID 9459440) não é suficiente para evidenciar que o paciente é dele proprietário, nem que nele exercer a atividade lícita de “chapeiro”.

Disso decorre que, no presente caso, estão efetivamente presentes fatores que podem representar riscos à ordem pública ou à aplicação da lei penal, justificando-se, assim, a prisão preventiva do paciente.

Quanto ao pedido de conversão da preventiva em prisão domiciliar, não restou comprovado que o agente seja o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (art. 318, VI, do CPP). Isso porque, não há provas que sustentem a alegação de que sua filha menor não possa ficar aos cuidados da mãe. Um simples receituário de medicamentos não é suficiente para evidenciar inaptidão da mãe para prover as necessidades da criança. Outrossim, não se comprovou nos autos que o paciente era o único provedor da família, tampouco, que a criança necessite, exclusivamente, de seus cuidados.

Posto isso, DENEGO A ORDEM de habeas corpus.

É o voto.

E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

1. Prisão mantida, pois o paciente foi preso em flagrante transportando pouco mais de 160 kg de maconha e teve sua prisão cautelar decretada, em decisão devidamente fundamentada, em razão da gravidade concreta do crime, dada a quantidade substancial da droga apreendida, e da falta de provas de ocupação lícita.

2. Rejeitada a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar porque a lei exige (CPP, art. 318, VI) que o agente seja o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, e, nos autos, não há nenhuma demonstração nesse sentido, sendo que o fato de a companheira do paciente ter depressão e fazer de uso de remédios controlados, por si só, não a torna incapaz para os cuidados da criança, de modo que não está demonstrado claramente que o paciente se enquadre na regra legal.

3. Ordem denegada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.